Tribunal: TCU
Processo: 028.227/2011-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 16/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 17, § 3o, da Resolução-TCU no 315/2020, quanto ao processo a seguir relacionado, em dispensar a necessidade do monitoramento dos subitens 9.4 e 9.5 do Acórdão 2235/2014-TCU-Plenário , de acordo com o parecer emitido nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.227/2011-5 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 015.347/2011-7 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO); Processo 015.980/2017-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 015.981/2017-7 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Adriano Rodrigues Pereira (XXX.924.401-XX); Ana Isabel Mesquita de Oliveira (XXX.989.608-XX); Carla de Souza Marques (XXX.636.674-XX); Carlos Paulo de Sousa (XXX.498.208-XX); Duncan Frank Semple (XXX.743.531-XX); Frederico Silva da Costa (XXX.889.701-XX); Isabelle Agner Brito (XXX.779.709-XX); Janaína Cristina Machado Pinto (XXX.652.921-XX); Junia Cristina Franca Santos Egidio (XXX.305.701-XX); Marta Feitosa Lima Rodrigues (XXX.407.093-XX); Rubens Portugal Bacellar (XXX.710.639-XX); Soemes Castilho da Silva (XXX.554.651-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.7. Representação legal: Edinete Alves Lima, representando Rubens Portugal Bacellar; Rafael Moraes do Couto, representando Ministério do Turismo; Geraldo Ribeiro Vieira e outros, representando Frederico Silva da Costa; Sebastião Tadeu Ferreira Reis e outros, representando Ana Isabel Mesquita de Oliveira. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.